Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÕES CONEXAS E JULGAMENTO SIMULTÂNEO NÃO OBSERVADO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE DO JULGADO. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO. CULPA CONCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Questão de Ordem. 1.1 No caso, os processos números 0701141-44.2024.8.07.0020 e 0701113-76.2024.8.07.0020 foram incluídos na pauta da 12a Sessão Ordinária Virtual para julgamento simultâneo, na forma dos artigos 55, § 3o, e 58 do Código de Processo Civil. No entanto, formulado pedido de sustentação oral em um dos processos (autos no 0701141-44.2024.8.07.0020), este foi retirado de pauta e, equivocadamente, o outro processo não foi retirado e foi objeto de julgamento naquela sessão (autos no 0701113-76.2024.8.07.0020). 1.2 Em razão da aplicação do princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que o pedido de sustentação oral foi formulado tempestivamente, deve ser reconhecida a nulidade do julgamento e do acórdão proferido no processo 0701113-76.2024.8.07.0020, para oportunizar ao recorrente o pleno exercício do direito de defesa. 1.3 Dessa forma, suscito questão de ordem para declarar a nulidade do julgamento proferido naqueles autos (ID 63497424), de forma a assegurar o julgamento simultâneo com o processo no 0701141-44.2024.8.07.0020, a ser realizado em sessão presencial.
2. Julgamento simultâneo dos processos no 0701141-44.2024.8.07.0020 e 0701113-76.2024.8.07.0020, na forma dos artigos 55, § 3o, e 58 do Código de Processo Civil.
3. As instituições financeiras, BANCO C6 S.A e BANCO DO BRASIL S/A, ofereceram recursos inominados, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “a)condenar o Banco C6 S.A a pagar à requerente a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de reparação por danos materiais, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (18.12.2023) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação eletrônica (05.02.2024);b) condenar o Banco do Brasil S/Aa pagar à requerente a quantia de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos), a título de reparação por danos materiais, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (18.12.2023) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação eletrônica (05.02.2024)”.
4. O Banco C6 afirma que não ocorreu falha na prestação dos serviços, uma vez que as operações foram realizadas com o uso do cartão de crédito e senha, invocando a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou para a redução do valor da indenização por danos materiais.
5. O Banco do Brasil sustenta que a responsabilidade pela guarda dos cartões e sigilo da senha é do correntista e, inexistindo participação, omissão ou conivência da instituição bancária no evento, deve ser afastado o nexo de causalidade e a responsabilidade da empresa fornecedora. Pugna pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, ou quando não, pela culpa concorrente.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem, de forma objetiva e solidária, pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. No caso, a autora alega que recebeu chamada telefônica de suposto preposto da instituição financeira e, ante a notícia de operações irregulares em sua conta corrente, seguiu a orientação recebida, quebrou dois cartões do Banco do Brasil e um do Banco C6 e os entregou ao motoboy, acreditando que este prestava serviços às instituições financeiras. Posteriormente, constatou débitos no cartão de crédito do Banco C6, nos valores de R$1.000,00 e R$2.000,00, e a compra no valor de R$6.000,00, enquanto nos cartões do Banco do Brasil foram realizados crédito e débito, nos valores de R$18.000,00 e R$9.500,00, respectivamente.
8.Evidencia-se que a fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu as orientações recebidas e entregou os seus cartões de crédito para terceiro, evidenciando que a falta de confirmação da fidedignidade da informação recebida desencadeou o ilícito.
9. Processo 0701141-44.2024.8.07.0020, promovido em desfavor do Banco C6. Configura-se falha no dever de segurança do sistema bancário, uma vez que os valores das transações discrepam do padrão de consumo da autora, que raramente realiza débitos e créditos superiores a R$80,00 e R$400,00 no seu cartão de crédito (ID 61063815/ 61063821), importando destacar que, ao constatar a prática ilícita, a autora comunicou o ocorrido à autoridade policial (ID 61063645). Na hipótese, no exíguo prazo de três minutos os estelionatários tentaram realizar diversas operações de valores superiores, não aprovadas por ausência de saldo credor (ID 61063646), fato que, por si só, deveria ter gerado alerta no sistema bancário sobre o uso irregular do cartão e eventual fraude.
10. Processo 0701113-76.2024.8.07.0020, promovido em desfavor do Banco do Brasil. De igual forma, as provas produzidas no referido processo indicam que ocorreu falha no sistema de segurança do Banco do Brasil, porquanto a autora raramente utiliza o cartão na modalidade crédito em valor superior a R$500,00 (ID 61112942/ 61112947), evidenciando que as operações de R$18.000,00 e R$9.500,00 destoam com força do perfil da consumidora e, ainda assim, foram consolidadas, independente de confirmação.
11. Em ambos os casos, revela-se que ao deixar de detectar ou impedir a consolidação das operações financeiras realizadas com vício de vontade da autora, destoantes de seu perfil de consumo, as instituições financeiras contribuíram para o evento danoso. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.
12. Nesse contexto, as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e das instituições financeiras, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
13. Outrossim, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos seguintes termos: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
14. Por conseguinte, tendo as partes contribuído de forma determinante para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para reconhecer a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre a usuária e as respectivas instituições financeiras (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
15. Questão de ordem suscitada de ofício e acolhida. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS para condenar: a) o Banco C6 a pagar à autora a metade do prejuízo material suportado (R$9.000,00), correspondente a R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais; e b) o Banco do Brasil a pagar à autora a metade do prejuízo material suportado (R$27.500,00), correspondente a R$13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais), mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.